Tribunal: TJSP
Processo: 2318257-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cautelar de sustação de protesto. Insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação de incompetência territorial pela agravada, com determinação de remessa dos autos para a Comarca de Santa Fé do Sul/SP. Impossibilidade. Elementos dos autos que não permitem o reconhecimento de qualquer abuso na cláusula eletiva. Validade da cláusula de eleição de foro. Súmula

Ementa:
Agravo de instrumento. Cautelar de sustação de protesto. Insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação de incompetência territorial pela agravada, com determinação de remessa dos autos para a Comarca de Santa Fé do Sul/SP. Impossibilidade. Elementos dos autos que não permitem o reconhecimento de qualquer abuso na cláusula eletiva. Validade da cláusula de eleição de foro. Súmula 335 do STF. Protestos de título em comarca diversa que não implica renúncia ao foro de eleição. Recurso provido.